Tribunal: TJES
Processo: 5001125-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001125-57.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:

NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS
, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

RECORRIDOS: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes litigantes,
NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS e
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
em face de sentença (id 4762520) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para:

a) RATIFICAR a decisão liminar do ID n 12117874;

b) DECLARAR a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID n 13495946);

c) DETERMINAR que a ré restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante sacado pela consumidora (R$ 930,00). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos
.

d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

De acordo com o recurso inominado interposto pelo requerido/recorrente, a sentença deve ser integralmente reformada, para que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

De acordo com o recurso inominado interposto pela requerente/recorrente, a sentença deve ser reformada em três aspectos: a) que o banco recorrido seja condenado a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; b) que seja afastada a prescrição quinquenal; c) que o valor da indenização por danos morais seja fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Somente a requerente/recorrida apresentou contrarrazões (id. 4762692).

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS

A requerente/recorrente solicitou a concessão da justiça gratuita por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recurso inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição de valores em dobro e reparação por danos morais.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo o ônus da prova (art. 6º, VIII), tendo em vista, principalmente, a natureza do contrato ser de adesão e a hipossuficiência da parte requerente (NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS).

Em relação ao recurso inominado interposto pelo banco recorrente (BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A), entendo que seus argumentos não merecem prosperar, pois faz, praticamente, as mesmas alegações já expostas em sede de contestação, sendo que, de acordo com as provas carreadas aos autos, resta clara a procedência parcial do pleito autoral, como bem demonstrado pelo juiz sentenciante. Colhe-se da fundamentação da sentença:

Compulsando os autos, verifico que os pedidos autorais devem ser julgados parcialmente procedentes. Explico.

A parte autora alega que o limite do cartão é de aproximadamente R$ 930,00 e que a soma dos descontos já ultrapassa a quantia de R$ 9.275,52, através de descontos efetuados em seu salário.

Tal alegação não foi impugnada em contestação, sendo, portanto, fato incontroverso.

Vejo que a parte autora sustenta ter utilizado por curto período de tempo o cartão e pago algumas faturas, todavia, pelo decurso de tempo, já não possui comprovante de pagamento.

A requerida
, em contestação, sustenta que a autora tinha plena ciência do serviço contratado e aduz que os descontos são devidos pela existência de saldo devedor, entretanto,
não traz aos autos qual o valor devido pela autora, qual valor ela teria sacado por meio do cartão, bem como demonstração do uso do cartão para finalidade diversa de saque
.

[...]

Assim,
para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à requerida demonstrar a legalidade dos descontos, bem como demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito
.

Já em relação ao recurso inominado interposto pela requerente (
NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS
), entendo que este deve ser provido em parte. Explico.

Infelizmente, sabe-se que situações como essa que se apresenta nos autos não são raras atualmente, configurando-se, no mínimo, em falha na prestação desse tipo de serviço fornecido pelo banco recorrido, principalmente em razão da denominada hipervulnerabilidade de determinados consumidores, já plenamente reconhecida na doutrina e jurisprudência.

Assim sendo, entendo que é devida a

devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados
da remuneração da requerente/recorrente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da
orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento do Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Com relação a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é que o termo inicial para a contagem do prazo é o da data do último desconto indevido. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC.
PRECEDENTES.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação
ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DESCONTO EM CONTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

Tratando-se de pretensão de repetição de indébito originada em descontos indevidos por ausência de contratação, o prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, por força do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. [...]

(TJ-PB - AC: 08054272420228150181, Relator: Des. João Batista Barbosa (novo), 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REPARAÇÁO POR DANO MORAL -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 27 DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
"Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário" (AgInt no AREsp 1728230/MS).

(TJ-MG - AC: 10000210532057002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

No presente caso
sub judice
, os descontos indevidos apenas cessaram por ocasião do cumprimento da tutela de urgência deferida em 24/02/2022, conforme se verifica no id 4762496; não tendo ocorrido, portanto, ainda, prescrição de qualquer valor que deverá ser devolvido a parte requerente/recorrente, por ocasião do cumprimento de sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, e tendo-se em vista outros casos semelhantes que já foram julgados por essa Turma Recursal, entendo que deve ser majorado o valor da condenação por danos morais. Fixo, então, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a quantia que deverá ser paga a recorrente a título de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

1º)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso inominado interposto por BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95;

2º)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
NOELIA SUELY NUNES DOS SANTOS
, reformando a sentença recorrida para condenar o banco recorrido a:

a)

Restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da recorrente, devendo ser feita a compensação do montante sacado pela mesma (R$ 930,00 – novecentos e trinta reais);

b)

Pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelo dano extrapatrimonial causado a recorrente.

No tocante a este último recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios, diante do seu provimento parcial.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)